Tribunal: TJSP
Processo: 1000416-69.2019.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r – Recepção, portanto, das normas, delegação e atuação do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil – Constitucionalidade e desnecessidade de determinação legal autorizando o fornecedor a praticar taxa de juros acima do limite de 12% ao ano – Inexistência, ademais, de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução - Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000416-69.2019.8.26.0588; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião da Grama - Vara Única; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Paulo Pastore Filho

Comarca:

São Sebastião da Grama

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédula de crédito bancário (Operação de financiamento para aquisição de veículo) - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédula de crédito bancário (Operação de financiamento para aquisição de veículo) - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Título com força executiva, ante o disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04 – Juros remuneratórios - Limitação da taxa em 12% ao ano – Descabimento, ante o proclamado pela Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça - Competência legislativa – Prorrogação estabelecida pelo art. 25 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias e sucessivas medidas provisórias – Ausência de lei complementar – Recepção, portanto, das normas, delegação e atuação do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil – Constitucionalidade e desnecessidade de determinação legal autorizando o fornecedor a praticar taxa de juros acima do limite de 12% ao ano – Inexistência, ademais, de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução - Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000416-69.2019.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é
apelante AGNALDO ROBERTO ANGELO (ESPÓLIO), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-69.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
2
VOTO No: 30455
APEL.No: 1000416-69.2019.8.26.0588
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
APTE. : AGNALDO ROBERTO ANGELO (ESPÓLIO - JUST GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
EMBARGOS DE DEVEDOR Execução lastreada em cédula
de crédito bancário (Operação de financiamento para aquisição
de veículo) - Cerceamento de defesa - Inocorrência -
Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à
hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já
permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão -
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula
297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo,
do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais
incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial
uniformizado sobre o tema Título com força executiva, ante o
disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04 Juros remuneratórios -
Limitação da taxa em 12% ao ano Descabimento, ante o
proclamado pela Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07,
ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e Súmula 382 do C.
Superior Tribunal de Justiça - Competência legislativa

Prorrogação estabelecida pelo art. 25 dos Atos de Disposições
Constitucionais Transitórias e sucessivas medidas provisórias
Ausência de lei complementar
Recepção, portanto, das
normas, delegação e atuação do Conselho Monetário Nacional
e
Banco
Central
do
Brasil

Constitucionalidade
e
desnecessidade de determinação legal autorizando o fornecedor
a praticar taxa de juros acima do limite de 12% ao ano
Inexistência, ademais, de taxa de juros abusiva, uma vez que
não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada
em relação àquela de mercado à época de contratação para
operação de crédito da mesma espécie Impossibilidade de sua
redução - Capitalização de juros
Inocorrência, em sua
acepção legal, quando da celebração do contrato Incidência,
apenas, de método composto de formação da taxa de juros,
calculada previamente ao início da relação contratual

Procedimento que não se confunde com a capitalização de
juros, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente,
de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na
forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS)
Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
100/104,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
iprocedentes os embargos opostos na execução movida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-69.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
3
apelado, fundada em cédula de crédito bancário (Operação de
financiamento para aquisição de veículo), condenando-o ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça que lhe foi conferida.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que o julgamento antecipado da lide
implicou cerceamento de defesa; que devem ser aplicados à
hipótese dos autos os dispositivos do CDC; que o título
posto em execução carece de certeza, liquidez e
exigibilidade, uma vez que os encargos contratados são
abusivos; que os juros remuneratórios são abusivos, uma vez
que exigidos em taxa superior à média de mercado; que o
apelado deve apresentar autorização do Banco Central quanto
aos juros praticados; que a exigêcia do custo efetivo total
é ilegal; que a capitalização de juros é vedada, ante os
termos da Súmula 121 do C. STF e da Lei da Usura; que os
valores indevidamente exigidos devem lhe ser restituídos em
dobro; que o ônus da sucumbência deve ser invertido.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo,
dispensado o preparo por ser o apelante beneficiário da
gratuidade de justiça.
O apelado não apresentou contrarrazões (fls. 121).
É o relatório.
Antes
do
mais,
o
julgamento
antecipado
não
acarretou cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto
probatório existente nos autos já permitia o conhecimento
pleno
da
matéria
controvertida,
sendo
desnecessário
qualquer outro ato instrutório no caso, que nada traria de
esclarecedor, em razão das questões postas em discussão.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-69.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
4
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP,
Rel. Min. Francisco Rezek).
Com efeito, a dilação probatória não teria o
condão de modificar o entendimento do MM. Juiz, não se
justificando, portanto, protelar a solução do feito.
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC,
como destinatário da prova, cabe ao juiz a direção do
processo, devendo impedir a produção de prova inútil ao
deslinde da causa (art. 370, parágrafo único, do CPC).
Por sua vez, não há dúvida de que os dispositivos
do Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos
bancários, porquanto assim explicitam a Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça e o C. Supremo Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta de
Inconstitucionalidade no
2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Dito isto, a cédula de crédito bancário é
disciplinada pela Lei 10.931, de 02 de agosto de 2.004, e
se autodenomina título executivo extrajudicial, conforme
disposição do art. 28, que versa: “A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme
previsto no § 2o”.
A jurisprudência vem proclamando que a cédula de
crédito é título executivo, como: “EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Cédula de crédito bancário decorrente de
abertura de crédito em conta corrente (LIS-Empresas) - Exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-69.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
5
de pré-executividade - Rejeição - Constitucionalidade da Lei no
10.931/04 - Configuração como título executivo por expressa
definição legal e que tem prazo certo para seu resgate (artigo
26 e seguintes daquele diploma) - Distinção entre esta cártula e
o contrato de abertura de crédito em conta corrente -
Inaplicabilidade da Súmula 233 do E. STJ - Exceção de pré-
executividade rejeitada - Decisão mantida - Prejudicado o pedido
de reconsideração ao despacho que denegou o efeito suspensivo
formulado pela agravante - Recurso improvido” (TJSP - AI no
7.145.222-7 - São Paulo - 18a Câmara de Direito Privado -
Relator Jurandir de Sousa Oliveira - J. 28.06.2007 - v.u).
A propósito do tema, em regime de recursos
repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça já teve a
oportunidade de também assim decidir: “Para os efeitos do
art. 543-C, do CPC, foi fixada a seguinte tese: A Cédula de
Crédito
Bancário
é
título
executivo
extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve
vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores
utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira
taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir,
de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28,
§ 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)” (REsp no
1.291.575/PR Rel. Min. Luis Felipe Salomão 2a Seção
V.U. J. 14.08.2013).
Ademais, cumpre observar que os encargos estão
devidamente especificados no contrato.
Relativamente
aos
juros
remuneratórios,
impossível a sua limitação com base no art. 192, § 3o, da
Constituição Federal, tendo em vista o proclamado pela
Súmula Vinculante no 7 do C. Supremo Tribunal Federal, que
afirma: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada
pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-69.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
6
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar”.
Na hipótese da taxa de juros, não tem aplicação,
igualmente, o limite determinado pela Lei de Usura,
consoante os termos da Súmula 596 do E. Supremo Tribunal
Federal, a saber: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Também
não
constitui
qualquer
abusividade
a
contratação de taxa de juros acima de 12% ao ano.
Proclama a Súmula no 382 do C. Superior Tribunal
de Justiça que: “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Ressalte-se, ademais, que não é possível, diante
das diretrizes de macroeconomia vigentes, estabelecer
limites à taxa de juros.
Os
bancos
são
instrumentos
desta
política,
praticando taxa de juros em consonância com o interesse de
aumentar ou reduzir o consumo.
O povo brasileiro aguarda desde 1988 que o
Congresso Nacional se digne a legislar a propósito das
diretrizes econômicas, talvez tirando dos bancos e passando
aos empresários a consecução da política macroeconômica.
Até lá, o Governo Federal utilizará os bancos para, de
acordo com a estratégia traçada, oferecer dinheiro ao
mercado, ou tornar difícil o acesso ao crédito. O plano de
combate à inflação exige, como se verifica desde 1994,
juros altos, de modo a conter o consumo, o que faz com que
as mercadorias e serviços caiam de preço, reduzindo o custo
de vida.
Além disso, através da política de juros altos, o
Governo Federal sustenta as reservas cambiais, como, aliás,
já ficou comprovado pelas crises cambiais experimentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-69.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
7
pelo nosso país.
De nada valem, portanto, os argumentos de que os
bancos ganham muito, quando até hoje não houve a
substituição destes para a realização da política traçada.
Dito isto, há quem argumente que o Conselho
Monetário Nacional não pode mais fixar taxas de juros, em
vista do que estabelecem os arts. 22, VII, e 48, XIII, da
Constituição Federal, que outorgaram ao Congresso Nacional
a competência privativa para legislar sobre política de
crédito
e
matéria
financeira,
cambial
e
monetária,
instituições financeiras e suas operações.
O argumento não se sustenta, todavia.
Primeiramente, deve ser consignado que o Congresso Nacional revogou, por meio da Emenda
Constitucional no 40, o limite de juros de 12% ao ano (o
mesmo da Lei de Usura), apoiando, assim, a estratégia
macroeconômica traçada pelo Governo Federal para sustar a
inflação, baseada nos juros altos, a fim de evitar o
consumo enquanto não realizadas obras de base que pudessem
aumentar a produção nacional de bens (energia elétrica,
estradas, portos etc.).
A par de revogar aquele dispositivo, o Congresso
Nacional não alterou de nenhum modo a política de crédito,
tampouco criou normas especiais para regulamentar as
operações, permanecendo, destarte, por meio de sucessivas
leis, a prorrogação prevista no art. 25 do Ato de
Disposições Constitucionais Transitórias.
Que não se diga ter sido impossível a prorrogação
por lei, uma vez que o próprio dispositivo em estudo
estabelece esta possibilidade, e a prorrogação verificou-se
de modo sucessivo pelos seguintes diplomas legais: Medida
Provisória no 45/89, editada em 31 de março de 1989; Medida
Provisória no 53/89; Medida Provisória no 100/89, versando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-69.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
8
sobre a dilatação do prazo de vigência até a vinda da lei
complementar de que trata o artigo 192 da Constituição
Federal; Lei no 7.892/89, que prolongou o prazo de forma
limitada, ou seja, até 31 de maio de 1990; Medida
Provisória no 188/90, convertida na Lei no 8.056/90,
dilatando o prazo até 31 de dezembro de 1990; Medida
Provisória no 277/90, convertida na Lei no 8.127/90, que
implicou nova extensão, assinando-se, como termo final, 30
de junho de 1991; Lei no 8.201/91 e Lei no 8.392/91, que
fixou como termo final a promulgação da lei complementar
aludida no artigo 192 da Constituição. Então, o Plano Real
e a lei respectiva, de no 9.069/95, repetiram a regra do
diploma anterior.
Portanto, o prazo foi prorrogado até que lei
complementar regulamentasse aquelas questões, de forma que
as normas, delegação e atuação do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central do Brasil continuam vigentes e,
por isso, os juros não estão limitados.
Da mesma forma e pelas mesmas razões invocadas,
incabível
exigir-se
autorização
expressa
do
Conselho
Monetário Nacional para a aplicação da taxa de juros.
Assim, os bancos e instituições afins ainda estão
sujeitos às estipulações do Conselho Monetário Nacional. A
Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, no seu art. 4o,
incisos VI e IX, dispõe que o CMN tem competência para
disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e
limitar as taxas de juros. Se o CMN possui tal competência,
a conclusão indeclinável é de que os bancos estão sujeitos
apenas aos limites por ele estabelecidos, não se aplicando,
inclusive, o limite imposto pelo Código Civil.
Fábio Ulhoa Coelho, em análise do tema, afirma
que em relação ao mútuo bancário: “(...) não vigora nenhuma
limitação legal, sendo a taxa regulada pelo Conselho Monetário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-69.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
9
Nacional, que pode, como tem ocorrido desde o início dos anos
1990,
não
estabelecer
limite
nenhum,
deixando-o
flutuar
exclusivamente pelas forças do mercado, pela demanda e oferta de
crédito” (Curso de Direito Civil. v. 3. São Paulo: Saraiva,
p. 124).
Assim, é pacífico o entendimento de que os juros
remuneratórios não se submetem ao limite de 12% ao ano.
A modificação da taxa de juros, em situações como
a dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade,
desde que alegado e demonstrado estar ela situada acima da
média de mercado na época da contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-69.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
10
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA.
PREJUDICIALIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado para
operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído ao recorrente, que dele não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC), uma vez que, com base na
tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen, bastava
apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na
modalidade em análise
já identificadas no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-69.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
11
diante de outra supostamente praticada no mercado no
período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência de
cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada de
quaisquer elementos convincentes, não autoriza a pretendida
modificação da cláusula contratual.
Ademais, cumpre ressaltar que, além da taxa de
juros remuneratórios, o custo efetivo total de uma operação
de crédito engloba todos os demais custos incidentes, tais
como,
tributos,
tarifas,
seguros
e
outras
despesas
eventualmente ajustadas, não havendo nenhuma ilegalidade em
sua exigência.
De sua vez, não há como se acolher a tese
relativa à capitalização de juros.
Isso porque, no tocante à operação de crédito ora
discutida, quando de sua constituição, inexistente a
capitalização de juros propriamente dita, uma vez que o
respectivo instrumento, de maneira clara e específica,
estipula a cobrança de juros calculados previamente ao
início do cumprimento da obrigação, com indicação das
prestações em valores fixos e iguais, e referência à taxa
mensal e à correspondente taxa anual efetiva, apuradas de
acordo com método matemático composto de formação de juros
(sistema utilizado para calcular a equivalência de taxas de
juros no tempo), procedimento este que não se confunde com
a capitalização, em sua acepção legal, já que esta prática,
por sua vez, pressupõe a incorporação de juros devidos e
vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos
juros, circunstâncias estas não consideradas na formação da
taxa de juros pelo método composto, porque ele não é
atingido pela situação de haver ou não pagamento tempestivo
de juros vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-69.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
12
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização de
juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-69.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
13
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado, segundo a regulamentação do Banco Central (Lei
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-69.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
14
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente. Destarte, no contrato ora discutido não há
capitalização de juros para ser excluída.
De seu turno, verifica-se da planilha de fls. 53,
para período de inadimplência, a exigência do valor das
parcelas acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa de
2%.
Nestas condições, nada tem de ilegal a exigência
de tais encargos, uma vez que eles, além de terem amparo no
ordenamento jurídico vigente, não são incompatíveis entre
si, tendo em vista a natureza e a finalidade distinta de
cada um deles.
Em vista destas considerações a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator